Tribunal: STF
Processo: RE 1408146
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita:



     



    “EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PRELIMINAR – OFENSA À COISA JULGADA – AFASTADA – MÉRITO – APOSENTADORIA – INTEGRALIDADE E PARIDADE – INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTERIOR ÀS EMENDAS 41/2003 E 47/2005 – CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO EM EMPRESA PÚBLICA – RECURSO NÃO PROVIDO. 



    No Mandado de Segurança 1401606-83.2014.8.12.0000 ficou decidido que a autoridade coatora deveria computar como tempo de serviço público o período trabalhado pelo impetrante, sob o regime celetista, perante a Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural e Empresa de Pesquisa e Assistência Técnica e Extensão Rural de Mato Grosso do Sul – EMPRAER para fins exclusivos de aposentadoria. Não há ofensa à coisa julgada, mas sim consideração do ali decidido para análise dos requisitos para eventual concessão de integralidade e paridade no cálculo de aposentadoria do servidor. 



    O servidor público que ingressou no serviço público anteriormente às Emenda 41/2003 e 47/2005 possui direito à integralidade e paridade, consoante Tema 139 do STF ” (pág.-1 do doc. eletrônico 24).



    Opostos embargos de declaração, foram estes rejeitados.



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa ao art.173, §1°, II, da mesma Carta.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Não têm direito à integralidade dos proventos, que serão estabelecidos na forma da lei, nem à paridade com a remuneração dos servidores em atividade, os servidores que ingressaram no serviço público efetivo a partir de 01/01/2004, ou seja, após a publicação da EC 41/03; e os que optarem pela aposentadoria por idade prevista no atual art. 40, "caput", da Constituição Federal de 1988, com a redação dada pela EC 41/03. 



    No caso dos autos a parte autora/apelada ingressou no serviço público (empresa pública sob o regime celetista) em 01 de março de 1973 até 30 de agosto de 2005 quando da conversão para estatutário em 01 de setembro de 2005 e possui direito à integralidade e paridade, consoante Tema 139 do STF :



    […]



    Como visto, não há motivação para modificação da sentença que merece ser mantida pelos seus próprios fundamentos. “ (págs. 5 e 6 do documento eletrônico 24)



    Assim, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem,no que concerne à controvérsia acerca da contagem do tempo de serviço para todos os fins prestado sob o regime celetista, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. EMPREGADOS DE EMPRESA PÚBLICA. PERÍODO PRESTADO SOB O REGIME CELETISTA ATÉ A CONVERSÃO AO REGIME ESTATUTÁRIO. PRETENSÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO PARA TODOS OS EFEITOS, INCLUSIVE APOSENTADORIA COM PARIDADE E INTEGRALIDADE. EC Nº 41/03. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. 1. O Tribunal de origem não reconheceu o direito pleiteado, concernente à contagem do tempo de serviço prestado no período anterior à conversão do regime celetista para o estatutário, para fins de aposentadoria com proventos integrais (paridade e integralidade), sob o entendimento de que os Recorrentes eram empregados de empresa pública regidos pela CLT e considerou tal período, exclusivamente, para efeitos de aposentadoria e de disponibilidade. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão recorrido, no que concerne à controvérsia acerca da contagem do tempo de serviço para todos os fins prestado sob o regime celetista, demandaria a análise da legislação infraconstitucional pertinente, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Dessa forma, resta demonstrado a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que se trata de mandado de segurança na origem (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).” (ARE 1373193 -AgR/MS, Min Rel. Edson Fachin- grifei)



    “EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público municipal. Contagem de tempo de serviço para fins de aposentadoria. Incorporação de tempo de exercício em regime celetista. Abono de permanência. Legitimidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.272.833-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente)). 



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563-AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes) 



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19. 



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator